Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708094-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VAN DER BROOCKE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO VAN DER BROOCK impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO ITAÚ UNIBANCO HODING S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para compelir a ré a arcar com os custos mensais de locação de um veículo similar ao que foi adquirido da instituição financeira, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço de guarda e conservação do bem durante o período em que esteve apreendido, o que resultou na frustração de sua legítima expectativa de receber o veículo nas mesmas condições em que se encontrava quando adquirido. O agravante alega, em síntese, que está comprovado documentalmente que o veículo sofreu avarias durante o período em que esteve na posse da agravada, e que o bem é essencial ao desempenho de suas atividades. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Extrai-se dos autos de origem que o veículo foi apreendido por força de ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira, e que dentro do prazo legal o agravante purgou integralmente a mora, adquirindo, assim, o direito à imediata restituição do bem. Contudo, ao tentar reaver o veículo, foi surpreendido com a informação de que o automóvel havia sido furtado e, posteriormente, encontrado em estado deplorável, com diversas avarias severas, adulteração e remoção de peças essenciais, tornando-o inservível para o uso profissional. Diante dessa situação, o agravante requereu tutela de urgência para compelir a instituição financeira a custear a locação de um veículo similar, até que a demanda principal seja solucionada. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela de urgência requerido por Leonardo Van der Broocke em face do Banco Itaú Unibanco Holding S/A, nos autos da ação judicial em epígrafe. O requerente busca, por meio da tutela de urgência, compelir a instituição financeira ré a arcar com os custos mensais de locação de um veículo similar ao que foi objeto de apreensão, durante o período em que perdurar a alegada depreciação do bem ou até a resolução definitiva da presente demanda. O autor fundamenta seu pedido na alegação de que a instituição financeira ré teria falhado na prestação do serviço de guarda e conservação do veículo durante o período em que esteve apreendido, frustrando, assim, a legítima expectativa do autor de reaver o bem nas mesmas condições em que se encontrava no momento da apreensão. Fundamentação O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a concessão da medida. No caso em análise, após detida análise dos elementos constantes nos autos, conclui-se que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em relação à probabilidade do direito, o autor alega que o veículo foi restituído em condições precárias, apresentando avarias graves e visíveis, bem como a substituição indevida de peças originais por outras de qualidade inferior. Contudo, os documentos juntados aos autos, em especial os laudos periciais e fotográficos, não demonstram de forma inequívoca e contundente que os danos alegados tenham ocorrido, necessariamente, durante o período em que o veículo esteve sob a responsabilidade da instituição financeira ré. A demonstração da responsabilidade da instituição financeira requer uma análise mais aprofundada das provas, a ser realizada durante a instrução processual, com a garantia do contraditório. O laudo juntado foi feito de forma unilateral. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o autor alega que necessita do veículo para o exercício de sua atividade profissional e que está impossibilitado de trabalhar em razão das avarias apresentadas. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem, de forma cabal, que o autor depende exclusivamente do veículo para sua subsistência, tampouco que a impossibilidade de utilização do bem lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. A mera alegação de dificuldades financeiras, desprovida em provas concretas, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência. Ademais, cumpre ressaltar que a aferição da responsabilidade da parte ré pelos supostos danos causados ao veículo demanda a instauração do contraditório e a produção de provas, a fim de se apurar, de forma precisa, as condições em que o bem foi apreendido e restituído. A concessão da tutela de urgência, neste momento processual, representaria uma antecipação indevida do julgamento do mérito da causa, sem que se tenha a certeza da responsabilidade da parte ré pelos danos alegados. Além disso, com o deferimento da gratuidade de justiça a tutela seria irreversível, porque os valores dificilmente seriam devolvidos. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Dispositivo Diante do exposto, e considerando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por Leonardo Van der Broocke. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque as questões fáticas estão a recomendar a instrução probatória, a fim de averiguar a extensão de responsabilidade da agravada pelos problemas ocorridos com o veículo durante o período em que sob a posse da instituição financeira, conforme acertadamente consignado na decisão agravada. Quanto ao laudo, verifica-se que foi produzido unilateralmente, portanto, sem passar pelo crivo do contraditório. Por fim, nota-se a insuficiência de elementos a demonstrar que dependa do veículo para a sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator